Tribunal: TJDFT
Processo: 0700540-59.2024.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO.
1. Em sede de procedimento pela prática de ato infracional, a regra é o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo em atenção aos princípios que regem o Estatuto da Criança e Adolescente, dentre os quais o princípio da intervenção precoce na vida do adolescente (ECA art. 101, V).
2.Não se divisa qualquer irregularidade no reconhecimento fotográfico, visto que observado o procedimento previsto no artigo 226 do CPP.
3. Diante da gravidade do ato infracional cometido, considerando que o representado já tem passagem anterior pela Vara de Infância, tendo cumprido medida de liberdade assistida, nesse momento, a medida socioeducativa da semiliberdade mostra-se mais adequada para o reeducando.
3. Recurso conhecido e não provido.